Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. RECUPERAÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS. CPC, ART. 523, § 1o. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Crédito constituído depois do pedido de recuperação judicial não está sujeito aos seus efeitos nem é abrangido pela novação decorrente do plano respectivo, a teor do que prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
II. Encerrada a recuperação judicial, descabe cogitar de suspensão do cumprimento de sentença além do prazo autorizado pela Lei 11.101/2005 e da submissão dos atos de constrição ao juízo respectivo.
III. A incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, independe da situação jurídica do devedor que não paga voluntariamente o débito no prazo legal.
IV. Se o valor do cumprimento de sentença supera a dívida, cabe ao executado identificar, justificar e demonstrar o excesso de execução, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso desprovido.